Tribunal: TJSP
Processo: 2252286-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Agravo do Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida – Aplicação da taxa de juros de acordo com a Lei 16.497/2017 – Limitação da taxa à SELIC – Necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado excesso – Decisão mantida – Recurso não provido.